Tribunal: TJMT
Processo: 0023237-98.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023237-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO FELIX DA SILVA - CPF: 405.889.551-91 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), KARITA GIOVANNA LOPES SILVA - CPF: 810.477.971-00 (APELADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023237-98.2016.8.11.0041

APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO: MARCELO FELIX DA SILVA E KARITA GIOVANNA LOPES SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A dialeticidade recursal pressupõe que o recurso demonstre as razões que sustentam a pretensão de reforma da decisão, como ocorrido na espécie.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora
é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, tais como o alegado na espécie, de escassez de mão obra, que devem ser calculadas.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora.

O atraso de quase dois anos na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023237-98.2016.8.11.0041

APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO: MARCELO FELIX DA SILVA E KARITA GIOVANNA LOPES SILVA

Proc. referência
: Ação de Revisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0023237-98.2016.8.11.0041, código 1130511, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários S.A.

AÇÃO
: Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (cód. 1130511), ajuizada por Marcelo Felix da Silva e Karita Giovanna Lopes Silva, em desfavor de Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda, para:
a)
condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, no período compreendido entre a data que deveria ocorrer a entrega do imóvel até a data da notificação dos requerentes quanto à conclusão do imóvel (31/12/2013 a 13/01/2015), a ser apurado na fase de liquidação da sentença,

atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
b)
condenar a ré a indenizar pelos prejuízos de ordem moral, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos dos juros legais de 1% ao mês;
c)
determinar que sobre o saldo devedor incida o INCC até a data prevista contratualmente para a entrega do imóvel, qual seja, 31/12/2013 e após, aplica-se o IGPM (salvo quando o INCC for menor), conforme consta da cláusula 6.1.2 da avença firmada entre as partes;
d)
condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada.

APELO
: sustenta que a culpa pela rescisão contratual não decorreu de sua conduta, mas da inadimplência dos apelados, bem assim a
ocorrência de caso fortuito e/ou força maior no atraso da entrega do empreendimento imobiliário, qual seja, a escassez de mão de obra e longo período de chuvas, causa alheia à sua vontade, apta a afastar a sua responsabilidade e o dever de indenizar por lucros cessantes e, ainda, que não há ato ilícito de sua parte a ensejar a indenização por danos morais.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda. Subsidiariamente, requer que seja reduzido o valor arbitrado para os danos morais bem como que os juros de moratórios sejam fixados a partir da citação.

CONTRARRAZÕES
: pugna pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações e pugna pela manutenção da sentença (Id. 94749963 - pág. 1-7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023237-98.2016.8.11.0041

APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO: MARCELO FELIX DA SILVA E KARITA GIOVANNA LOPES SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários S.A.

AÇÃO
: Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (cód. 1130511), ajuizada por Marcelo Felix da Silva e Karita Giovanna Lopes Silva, em desfavor de Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda, para:
a)
condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, no período compreendido entre a data que deveria ocorrer a entrega do imóvel até a data da notificação dos requerentes quanto à conclusão do imóvel (31/12/2013 a 13/01/2015), a ser apurado na fase de liquidação da sentença, atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
b)
condenar a ré a indenizar pelos prejuízos de ordem moral, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos dos juros legais de 1% ao mês;
c)
determinar que sobre o saldo devedor incida o INCC até a data prevista contratualmente para a entrega do imóvel, qual seja, 31/12/2013 e após, aplica-se o IGPM (salvo quando o INCC for menor), conforme consta da cláusula 6.1.2 da avença firmada entre as partes;
d)
condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada.

Da delimitação fática

A lide advém do fundamento de que a parte autora firmou contrato com a ré em 23/07/2010, para aquisição do apartamento n. 2.404, Bloco “B” e três vagas na garagem, no Residencial Bonavita, localizado em Cuiabá, no valor de R$ 323.636,00, com prazo de entrega em 31/01/2012, que além do atraso na entrega do imóvel, o contrato firmado entre as partes fora constituído na forma de “contrato de adesão”, sem discussão ou negociações quanto às cláusulas apresentadas, bem assim que algumas delas são abusivas.

Narra a inicial que de acordo com a avença, os pagamentos ocorreriam da seguinte forma: - Sinal de R$ 2.300,00; - 16 parcelas mensais de R$ 2.300,00; - Parcela intermediária de R$ 7.000,00; - Parcela Única de R$ 35.000,00; - Parcela de R$ 1.000,00 após o habite-se; - Saldo devedor que poderia ser financiado de R$ 241.536,00.

Anotam os autores que também pagaram no momento da assinatura do contrato a quantia de R$ 17.033,43, a título de corretagem e, ainda, que em 12/03/2012 foram interpelados a assinar um Termo Aditivo do contrato, momento em que tomaram conhecimento que as obras foram suspensas de abril/2011 a fevereiro/2012, estabelecendo-se novo prazo para a entrega, qual seja, 31/12/2013, que, porquanto, firmou-se multa pelo atraso de R$ 32.582,94, a ser abatido do saldo devedor.

Apontam que passados três anos da data inicialmente prevista para a entrega da obra, foram comunicados que seu saldo devedor era de R$ 291.113,30, com o qual não concordaram, porque haviam adimplido o montante de R$ 98.734,69 e por não anuírem com o valor apresentado pela requerida, deixaram de receber as chaves que foram entregues em 29/04/2015.

Dessa forma, pleitearam a procedência da demanda para que seja declarada indevida a cobrança da corretagem no valor de R$ 17.033,43; reconhecida a mora a partir de 31/01/2012; que a parte ré seja condenada ao pagamento da multa contratual de 0,5% sobre o valor pago no montante de R$ 84.865,40; ao pagamento de lucro cessante acerca do aluguel que deixou de ganhar (R$ 106.400,00); ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00, além das verbas de sucumbência.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, indenizar os autores pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora, bem como determinar a incidência do INCC sobre o saldo devedor até a data prevista contratualmente para a entrega do imóvel e, após, aplicação do IGP-M.

Contra esta decisão recorre a requerida, cuja insurgência é quanto a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes e ao pagamento de indenização por danos morais.

Passa-se, então, à análise do apelo.

Da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade

Para os apelados houve violação ao princípio da dialeticidade porque as razões do recurso aduz matéria completamente distinta da sentença.

Pois bem.

Observa-se que apesar de não constar do pedido inicial, nem da sentença, a rescisão do contrato firmado entre as partes, mas a revisão de cláusulas contratuais e a indenização pelo atraso na entrega do empreendimento imobiliário, as razões do recurso rebate parte da sentença que condenou a requerida apelante ao pagamento de lucros cessantes e a indenização por dano moral.

Dessa forma, a despeito de constar nas razões a alegação de rescisão contratual por inadimplência, o apelo se insurge da parte dispositiva da sentença quanto à condenação por lucros cessantes e dano moral.

Logo, verifica-se que há dialeticidade nos argumentos da apelante.

Rejeita-se
a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Mérito

Do conjunto fático-probatório, tem-se que ficou demonstrado o atraso na entrega do empreendimento imobiliário, adquirido na planta pelos autores, aqui apelados, cuja previsão ficou estabelecida para 31 dezembro de 2013, já com o prazo de tolerância, e a entrega das somente ocorreu em 13 de abril de 2015, o que configura o dever de indenizar.

Veja-se que a sentença de parcial procedência dos pedidos da demanda considerou que os autores lograram demonstrar fatos constitutivos de seu direito, com suporte probatório capaz de reforçar as alegações,
cujo fragmento se transcreve:

De acordo com os autos, a obra deveria ser entregue em 31/12/2012. No entanto, em 12/03/2013, firmou-se entre as partes o “aditivo do contrato” dentro do prazo de carência de 180 dias, estendendo a data da entrega do imóvel para 31/12/2013. Desta forma, será considerada a data de dezembro/2013 para termo final da entrega da obra, incluso os 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação legal e, a partir desta data todo o ônus do descumprimento contratual recai sobre a requerida, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O habite-se colacionado aos autos foi expedido em 28/11/2014 (fl. 137- Id.39497289) e indica a data de 13/11/2014 como sendo a data da conclusão da obra .

Por sua vez, a cláusula 8.3 do contrato especifica que “o imóvel será entregue pela VENDEDORA ao AQUIRENTE até 90 dias após a averbação do “habite-se”, totalmente concluído...”. A requerente
notificou os reclamantes que as documentações restaram concluídas em 06/04/2015,
estando apto a efetuar o financiamento do saldo devedor
.

Na hipótese, mesmo a autora não tendo quitado o imóvel por discordar do saldo devedor que lhe foi apresentado, a comunicação da conclusão da obra se deu em
13/04/2015
, portanto, resta incontroverso o inadimplemento contratual pela ré vez que a entrega do imóvel estava previsto para
31/12/2013
.
(sic)

Dessa forma, mesmo que considerado o período de tolerância entre as partes (180 dias), para o qual o prazo final se daria em 31.12.2013, não há como afastar o atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, ocorrida, vale frisar, em 13.04.2015.

Cumpre realçar que a notificação por parte da apelante de que a documentação estava pronta para realizar o financiamento do imóvel somente ocorreu em 06/04/2015.

E quanto à alegada ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, a fim de afastar a indenização, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora
é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, tais como o alegado, de escassez de mão obra e período de chuvas, que devem ser calculadas.

Sobre o tema:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DO NÃO CABIMENTO DAS PRELIMINARES – JUROS DE OBRA – DEVOLUÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES – ATRASO NA ENTREGA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – ALUGUÉIS PRESUMÍVEIS – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ESTIPULADA EM FAVOR DO AGENTE FINANCIADOR DO EMPREENDIMENTO – APLICAÇÃO AO CONSUMIDOR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não cabe arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença. O CDC (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Portanto, é evidente a legitimidade deles para responderem por cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra e comissão de corretagem. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.
A CONSTRUTORA É OBJETIVAMENTE RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL, NÃO CONFIGURANDO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE SITUAÇÕES DE RISCOS PRÓPRIOS DO EMPREENDIMENTO E QUE DEVEM SER CALCULADAS, SOBRETUDO QUANDO SE TRATA DE RES INTER ALIOS ACTA EM RELAÇÃO AO PROMITENTE COMPRADOR
. No período de normalidade contratual, os juros de obra são pagos pelo comprador, e só passa a ser obrigação da construtora se ela ficar inadimplente. O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito e gera dano moral e também o dever de indenizar pelos danos emergentes, correspondentes aos aluguéis gastos no respectivo período, os quais são presumíveis. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (REsp repetitivo n. 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-9-2019). No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25-6-2019). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados e, diante da sucumbência mínima do consumidor, recaem inteiramente sobre a construtora.
” (N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020) (destaquei)

Dessa forma,
sem razão a Construtora apelante
q
uanto à alegada inexistência dos fatos constitutivos do direito dos autores, aqui apelados, porquanto, não há falar em afastamento do direito a indenização, ante a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, decorrente da escassez de mão de obra ou período de chuvas.

Nessa linha, o entendimento jurisprudencial é assentado no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

A saber:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.
” (
REsp 1729593/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Ainda:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL configurado – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS –REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel , enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega , a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial no 1.635.428/SC e no 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.”
(N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, tem-se que o atraso na
entrega
do
imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em Recurso Repetitivo do STJ).

Como se vê, no que tange à responsabilidade da requerida, aqui apelante, pelo atraso na entrega do imóvel, escorreita a sentença quanto à
condenação por lucros cessantes, não comporta reformas.

De outro giro, r
egistra-se que, no caso, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel em quase dois anos ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a
via crucis
que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar,
a não mais poder, nossos valores culturais.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença não merece reforma quanto à condenação pelo dano moral.

No que se refere ao
quantum
indenizatório pelo dano moral fixado na sentença, observa-se que a quantia de R$10.000,00, para a indenização pelo atraso na entrega do imóvel, sendo a quantia de R$ 5.000,00, para cada um dos autores, revela-se coerente e razoável com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em atenção ao tempo da demora, os critérios do artigo 944 do CC, bem como atende aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Quanto à incidência dos juros moratórios da condenação a título de dano moral, verifica-se que com razão a apelante, porque a sentença foi silente nesse ponto, portanto é caso fixar a incidência partir a partir da citação.

Pelo exposto,
dá-se parcial provimento
ao Recurso interposto pela
Brookfield Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A
.
apenas para determinar a incidência dos juros moratórios, para a indenização por danos morais, a partir da citação.

Mantêm-se os ônus de sucumbência na forma fixada na sentença, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85,§11 do CPC, dado o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021